Tribunal: TJSP
Processo: 1501416-43.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO, POR NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP.

NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUPLETIVOS DE AFASTAMENTO DAS EXASPERAÇÕES RECEPCIONADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA, E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO, POR NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP.

NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUPLETIVOS DE AFASTAMENTO DAS EXASPERAÇÕES RECEPCIONADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA, E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O DESCONTO DA CORPORAL.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 157, § 2o, VII, C.C. O ART. 14, II, AMBOS DO CP.

PRELIMINAR REJEITADA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O RÉU, NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

PLEITOS SUPLETIVOS QUE NÃO VINGAM, TAMBÉM POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Questão preliminar rejeitada, e no mérito apelo desprovido.